Tribunal: TJSP
Processo: 2084003-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Vicente Amêndola em favor de Thais Cristina Montalbo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Foro Plantão de S. J. Rio Preto. A impetração alega constrangimento ilegal

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Vicente Amêndola em favor de Thais Cristina Montalbo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Foro Plantão de S. J. Rio Preto. A impetração alega constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, argumentando falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. A paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, após denúncia anônima, com apreensão de maconha, balança de precisão e caderno de anotações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade e fundamentação da conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) avaliar se a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela insuficiência de medidas cautelares diversas.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de converter a prisão em preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de maconha) e os indícios de autoria, como a apreensão de balança de precisão e caderno de anotações.
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela insuficiência de medidas cautelares diversas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que vedam a imposição da prisão preventiva com base apenas na gravidade do delito ou na quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A quantidade de droga apreendida e os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 10.05.2012; STJ, RHC n. 121.892/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2020.